Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730503-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FASHION PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTA DE HABITE-SE ÚNICO. EMPREENDIMENTO COM TRÊS BLOCOS. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DA ÁREA PÚBLICA ENTRE OS LOTES. REMEMBRAMENTO. INVIABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE CARTAS DE HABITE-SE DISTINTAS. I – O prazo decadencial de cinco anos para a Administração anular atos dos quais decorram efeitos favoráveis para seus administrados é obstado por medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato, § 2o do art. 54 da Lei 9.784/99. Decadência rejeitada. II - A exigência de substituição do alvará de construção original por três licenças distintas, uma para cada lote, com ulterior expedição das respectivas Cartas de Habite-se e celebração de contrato de concessão de uso relativo às varandas em espaço aéreo público observou o interesse público e as normas legais de regência, o que inviabiliza a pretensão de manutenção da Carta de Habite-se única. III – O remembramento de lotes somente é possível se forem contíguos, o que não é a hipótese dos autos, art. 46 da Lei Complementar Distrital 948/19. IV - Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 54 da Lei 9.784/1999, defendendo o reconhecimento da decadência do direito de a Administração anular a carta de Habite-se já concedida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 54 da Lei 9.784/1999. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010